Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729894-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP RECORRIDO: CLÉBIO MEDEIROS FRAGOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA MENSAL. AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de parte do valor de benefício previdenciário recebido pelo devedor. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 5.1. No entanto, a penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários alimentícios, em razão de sua natureza alimentar, têm prioridade sobre o valor equivalente do devedor, sob pena de se apenas prestigiar o direito fundamental do executado, em detrimento do também fundamental direito do recorrente; b) artigos 833, inciso IV, e §2o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, argumentando ser de observância obrigatória a natureza alimentar dos honorários advocatícios, com a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor para seu pagamento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §14, do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à apontada afronta aos artigos 833, inciso IV e §2o, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em deslinde o Juízo singular ordenou a penhora do valor do benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que está abrangido, portanto, pela regra da absoluta impenhorabilidade (Id. 29078036)” (ID 30013577). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). 2. Na hipótese, não mostra possível determinar a devolução de tal valor, justamente porque não houve a comprovação do efetivo levantamento. Restando provida a pretensão de vedação à penhora dos valores de sua conta corrente e conta poupança, cumpre ao magistrado de piso, por consectário lógico, determinar a liberação da constrição efetivada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1754649/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022)(g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1.595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1949558/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC/15. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AVALIAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ NÃO REALIZADA. 1. Execução, em cumprimento de sentença. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Em que pese as razões do agravo interno quanto ao ônus da prova, referida tese não foi mencionada nos embargos de declaração opostos na origem e nem do recurso especial, o que caracteriza indevida inovação recursal nesse momento processual. 4. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedente da Corte Especial. 5. É possível, no entanto, a penhora com fundamento no art. 833, IV, do CPC/15, para pagamento de honorários advocatícios, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedente da Corte Especial. 6. Na espécie, a verificação foi realizada pelo Tribunal de origem, que concluiu que não foi comprovado "de que o referido saldo não se reverterá em favor da subsistência do participante e de sua família". 7. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1869029/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021).(g.n.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025